Tribunal: TJDFT
Processo: 0039243-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COOPERATIVA. SEGUNDA FASE. CONTAS NÃO PRESTADAS. FALTA DE EXAME PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
I. A ação de exigir contas é processada em duas fases: na primeira, discute-se a existência do dever de prestar as contas requeridas na petição inicial; na segunda, que somente tem lugar se e quando reconhecido esse dever jurídico, procede-se ao exame das contas apresentadas a fim de apurar eventual saldo credor ou devedor.
II. Vencido o primeiro estágio e não prestadas as contas pelo réu no prazo legal, cabe ao autor apresentá-las, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 550, § 6o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 551, § 2o, da Lei Processual Civil, a prestação de contas não pode ser suprida por documentos e planilhas juntados aos autos na primeira fase da demanda.
IV. Contas relativas à gestão de cooperativa de transporte, por sua magnitude e complexidade, não podem ser aprovadas sem prévio exame técnico, inclusive para que haja conferência dos documentos que justificam cada uma das receitas e despesas.
V. Recursos providos para anular a sentença.